Tribunal: TJDFT
Processo: 0718422-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. QUESTÕES NÃO CONSIDERADAS DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela executada contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que rejeitou exceção de pré-executividade e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A agravante alegou ilegitimidade passiva, excesso de execução e impenhorabilidade dos valores penhorados, além de reiterar pedido de concessão da gratuidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se as matérias suscitadas na exceção de pré-executividade — ilegitimidade passiva, impenhorabilidade e excesso de execução — podem ser conhecidas nesta via processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça deve ser concedida a quem comprova insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/1988, e do art. 99 do CPC. Comprovada a renda mensal da agravante em R$ 1.600,00 e ausente prova em contrário, impõe-se o deferimento do benefício.
4. A solidariedade, arguida sob o título de ilegitimidade passiva, não configura matéria de ordem pública, devendo ser arguida por meio de embargos à monitória, sob pena de preclusão, o que inviabiliza sua apreciação em sede de exceção de pré-executividade.
5. A alegação de impenhorabilidade de valores com fundamento em seu caráter salarial também não pode ser conhecida nesta via, pois inexiste prova inequívoca da natureza alimentar da quantia bloqueada. Ademais, segundo o Tema 1.235 do STJ, a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, não é matéria de ordem pública.
6. A tese de excesso de execução não encontra respaldo nos autos, pois o valor executado decorre de título judicial constituído de pleno direito (art. 701, § 2o, do CPC), com atualização monetária e acréscimos legais previstos.
7. O agravo interno, ao repetir os fundamentos do agravo de instrumento, resta prejudicado por ausência de interesse recursal superveniente, pois há identidade de objeto entre ambos os recursos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, 223, 701, § 2o, 771, 783 e seguintes, 833, IV e X, 1.021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.235; AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 03.05.2021; TJDFT, AI 0724327-59.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 11.09.2024; Acórdão no 1064486, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 29.11.2017.

(m)